Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-11.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007610-11.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA ROCHA - ME - CNPJ: 01.349.927/0001-02 (RECORRENTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURA COM VALOR EXCESSIVO CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – COBRANÇA POR LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O EXTERIOR – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DAS CHAMADAS – BLOQUEIO DA LINHA – DESBLOQUEIO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE LIGAÇÕES FORA DA NORMALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES – JUNTADA DE RELATÓRIO UNILATERAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

A realização de 149 (cento e quarenta e nove) ligações para o mesmo número durante um período de cerca de 05 (cinco) horas, de fato, não se encontra dentro dos padrões da normalidade, sendo indevido o valor excessivo cobrado na fatura do mês de abril/2017.

A cobrança indevida configura falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que restou configurada a falha na prestação do serviço ante a cobrança de fatura excessiva em virtude de ligações internacionais que o promovente alega que não realizou, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação para:
a)
TORNAR definitiva a Decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência;
b)
DECLARAR a inexistência do débito de R$ 1.433,49 (mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), devendo a fatura de Abril/2017 ser retificada e reemitida sem a referida cobrança;
c)
CONDENAR a parte Reclamada a pagar a importância de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença; extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que comprovou a regularidade da cobrança referente à fatura de abril/2017 através do de um laudo de perfil de tráfego que demonstra que as ligações realizadas para Bolívia foram feitas diretamente do terminal telefônico da parte Recorrida.

Sustentou que houve violação ao princípio da não surpresa, pois é injusto exigir que a empresa recorrente juntasse histórico de ligações para demonstrar outras ligações internacionais, sendo que a única fatura reclamada é referente à fatura de abril de 2017.

Alegou que devem ser afastadas as obrigações de fazer e a condenação ao pagamento de indenização impostas na sentença, vez que as ligações questionadas nestes autos foram realizadas pela parte Recorrida, portanto sendo plenamente devida a sua cobrança.

Requereu o provimento do recurso para o fim de afastar as condenações impostas na sentença, julgando improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que é cliente da empresa promovida por meio da linha telefônica (65) 3223-2121, pagando o valor fixo de R$ 641,66 (seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), conforme comprovam as faturas e comprovantes de pagamentos juntados na inicial.

Aduz que em abril/2017, foi surpreendido com fatura no valor de R$ 2.075,15 (dois mil e setenta e cinco reais e quinze centavos), sendo que o montante de R$ 1.433,49 (mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta centavos) fora cobrado em virtude de sucessivas ligações para a Bolívia, todas elas para o mesmo número (59177645352), registradas na mesma data (02/04/2017), quase de minuto a minuto, iniciando às 07h07min32seg e finalizando-se às 12h57min33seg.

Pelo fato de desconhecer as ligações discriminadas na fatura, entrou em contato com a empresa telefônica para contestar, todavia, não obteve êxito (protocolo n. 2017609830053), tendo a linha sido bloqueada em 19.06.2017, oportunidade em que buscou novo atendimento (protocolo n. 2017610010641), porém, sua linha continuou indisponível.

Ante a ausência de solução administrativa e por necessitar da liberação da linha, realizou o parcelamento do débito, tendo efetuado o pagamento da primeira parcela e, ainda assim, a linha continuou desativada.

Houve deferimento da liminar determinando o restabelecimento da linha telefônica (65) 3223-2121, a manutenção do número de telefone e a abstenção da cobrança dos valores discutidos (Id. 77793994).

A promovida, em contestação, se limitou a alegar que não houve qualquer cobrança indevida, tendo à parte promovente realizado as ligações, conforme análise de tráfego juntada.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que não houve qualquer comprovação nos autos de que a parte promovente realizou as ligações, sendo a cobrança indevida.

Ante a negativa de realização das ligações pela parte promovente, com a inversão do ônus da prova, cabia à promovida comprovar que de fato ocorreram, o que não restou demonstrado nos autos. O próprio magistrado
a quo
fundamentou a respeito na sentença, cito:

Da análise da fatura do mês de Abril/2017, é possível constatar que o valor responsável pela oneração da fatura se refere à chamadas internacionais, sendo que os demais serviços prestados pela Reclamada se mantiveram na quantia de R$ 641,66 (seiscentos e quarenta e um real e sessenta e seis centavos).

A Reclamante afirma não ter realizado as ligações que originou o débito – prova negativa que não lhe pode ser imputada.

Ante a distribuição do ônus da prova em virtude da incidência do art. 6o, VIII, CDC e art. 373, II, CPC incumbia à parte Requerida demonstrar a regularidade da cobrança, comprovando a realização da ligação pela Reclamante, o que não ocorreu.

Ressalto que, era possível à Reclamada produzir prova das ligações que alega terem sido realizadas pelo Autor, com a apresentação do histórico de ligações de todo o período em que as partes mantêm relação jurídica, a fim de mostrar ligações internacionais anteriormente realizadas naquele terminal.

Em que pese a promovida tenha juntado “Sistema de Análise de Tráfego” demonstrando as 149 (cento e quarente nove) ligações efetuadas para a Bolívia no dia 02.04.2017, entendo que tal relatório, por si só, não é capaz de comprovar que foram realmente realizadas pela parte promovente, posto que se trata de documento unilateral.

O fato de o magistrado
a quo
mencionar na sentença que não houve a juntada de histórico de ligações de todo o período em que as partes mantiveram relação jurídica não caracteriza violação ao princípio da não surpresa, se tratando tal menção apenas de fundamento para justificar a ausência de demonstração de habitualidade de realização de ligações para o exterior pelo promovente.

A realização de 149 (cento e quarenta e nove) ligações para o mesmo número durante um período de cerca de 05 (cinco) horas, de fato, não se encontra dentro dos padrões da normalidade, sendo indevido o valor excessivo cobrado na fatura do mês de abril/2017.

Entendo que a cobrança indevida configura falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral, ainda mais porque houve bloqueio da linha e reclamação administrativa não solucionada. Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021